Tribunal: STF
Processo: HC 87987
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Prescrição: não consumação: gestão temerária de
instituição financeira: cuidando-se de crime habitual, conta-se o
prazo da prescrição da data da prática do último ato delituoso (C.
Penal, art. 111, III).
2. Embora a reiteração se tenha iniciado
e, assim, configurado o delito habitual em junho de 1994, os atos
posteriores não constituem mero exaurimento, mas também atos
executórios que, juntamente com os demais, formam delito único.